Tribunal: TJES
Processo: 5001227-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001227-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001227-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz não conheceu da Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Empresa/Agravante, por entender que os argumentos nela despendidos exigem dilação probatória.

A Empresa/Agravante requer a reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) as provas dos fatos estão todas pré-constituídas na própria CDA, discriminando, dentre outras coisas, a base legal e a forma de atualização (VRTE + juros de 1% ao mês) efetivada no crédito do Estado, que destoa frontalmente do entendimento do STF, em regime de repercussão geral (ARE 1.216.078); 2º) a Exceção de Pré-Executividade é cabível para discussão de matéria exclusivamente de direito, comprovada de plano nos autos; 3º) a discussão é sobre matéria de direito, isto é, se pode o Estado, como descrito na CDA, atualizar os seus créditos por meio do VRTE - Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo mais juros mensais de 1% (um por cento) ao mês, índice, portanto, maior que a taxa SELIC, que, no entender do Supremo Tribunal Federal, é o limite para a atualização dos créditos dos Estados; 4º) os fatos notórios e incontroversos prescindem de provas; 5º) não se pode exigir a prova de fato notório, ou seja, que a taxa SELIC (3% ao ano) é menor ou igual a VRTE + 1% por cento ao mês, aplicada aos débitos do Estado; 6º) o Juízo
a quo
conheceu da Exceção de Pré-Executividade n.º 0000371-20.2005.8.08.0024, que trata da mesma matéria, em decisão prolatada em 03.04.2020; 7º) o Supremo Tribunal Federal refirmou, em 30/08/2019, sua jurisprudência, no julgamento do ARE 1.216.078, sob regime de repercussão geral, no sentido de que Estados e DF “podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários, desde que os percentuais não ultrapassem os fixados pela União para a mesma finalidade”, isto é, desde que o somatório “correção + juros” seja menor ou igual à SELIC; 8º) a cobrança de VRTE + 1% se revelou inconstitucional em grande parte da última década; 9º) o crédito em execução é integralmente inválido, não sendo permitida correção pelo Judiciário.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 539017).

O Estado/Agravado apresentou contrarrazões (ID 623199) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 22 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do ilustre Des. Relator.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001227-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz não conheceu da Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Empresa/Agravante, por entender que os argumentos nela despendidos exigem dilação probatória.

A Empresa/Agravante ofereceu a Exceção de Pré-Executividade no Juízo
a quo
, objetivando suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído pela Certidão de Dívida Ativa n.º 04246/2003, por entender que a atualização dos créditos nela expressos, com a utilização do VRTE mais juros de 1% ao mês, é contrário ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que foi reafirmado, em 30/08/2019, no julgamento do ARE 1.216.078, sob regime de repercussão geral, no sentido de que Estados e DF “
podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários, desde que os percentuais não ultrapassem os fixados pela União para a mesma finalidade
”, isto é, desde que o somatório “correção + juros” seja menor ou igual à SELIC.

O MM Juiz indeferiu a medida liminar pleiteada destacando que:

Contudo, entendo que a matéria alegada, por não estar devidamente comprovada de plano pela executada, não comporta análise na estrita via eleita relativo à exceção de pré-executividade, a qual exige provas pré-constituídas bem como possibilidade de o magistrado identificar eventual nulidade de plano, o que não se verifica nos autos.

É dizer, para fins de identificar eventual nulidade da CDA em virtude da suposta cobrança ilegal e arbitrária de juros e correção monetária, seria imprescindível a análise da matéria tendo como base ampla produção probatória, notadamente na via dos embargos do devedor, por meio, muito provavelmente, de perícia contábil para fins de identificar a plausibilidade das alegações supra.

[...]

Desse modo, por ausência de preenchimento dos pressupostos processuais estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência pátria, DEIXO DE CONHECER a Exceção de Pré-Executividade apresentada.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual a Empresa/Agravante requer a reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) as provas dos fatos estão todas pré-constituídas na própria CDA, discriminando, dentre outras coisas, a base legal e a forma de atualização (VRTE + juros de 1% ao mês) efetivada no crédito do Estado, que destoa frontalmente do entendimento do STF, em regime de repercussão geral (ARE 1.216.078); 2º) a Exceção de Pré-Executividade é cabível para discussão de matéria exclusivamente de direito, comprovada de plano nos autos; 3º) a discussão é sobre matéria de direito, isto é, se pode o Estado, como descrito na CDA, atualizar os seus créditos por meio do VRTE - Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo mais juros mensais de 1% (um por cento) ao mês, índice, portanto, maior que a taxa SELIC, que, no entender do Supremo Tribunal Federal, é o limite para a atualização dos créditos dos Estados; 4º) os fatos notórios e incontroversos prescindem de provas; 5º) não se pode exigir a prova de fato notório, ou seja, que a taxa SELIC (3% ao ano) é menor ou igual a VRTE + 1% por cento ao mês, aplicada aos débitos do Estado; 6º) o Juízo
a quo
conheceu da Exceção de Pré-Executividade n.º 0000371-20.2005.8.08.0024, que trata da mesma matéria, em decisão prolatada em 03.04.2020; 7º) o Supremo Tribunal Federal refirmou, em 30/08/2019, sua jurisprudência, no julgamento do ARE 1.216.078, sob regime de repercussão geral, no sentido de que Estados e DF “podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários, desde que os percentuais não ultrapassem os fixados pela União para a mesma finalidade”, isto é, desde que o somatório “correção + juros” seja menor ou igual à SELIC; 8º) a cobrança de VRTE + 1% se revelou inconstitucional em grande parte da última década; 9º) o crédito em execução é integralmente inválido, não sendo permitida correção pelo Judiciário.

Como cediço, “
Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 520).

A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade é via procedimental extraordinária admissível nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

Exige que se trate de matéria de direito ou fato que esteja documentalmente provado nos autos.

Havendo necessidade de dilação probatória as matérias somente poderão ser discutidas no bojo dos Embargos à Execução.

In casu
, a Empresa/Agravante procura discutir a correção, ou não, dos critérios de atualização do crédito tributário, alegando que estes importariam em atualização superior à SELIC.

A análise das alegações da Empresa/Agravante exige dilação probatória, o que impossibilita a utilização da Exceção de Pré-executividade, que só pode ocorrer se a questão arguida for comprovada de plano, por meio das alegações e documentos juntados.

É sabido que a inscrição da dívida ativa gera a presunção de liquidez e certeza desde que contenha todas as exigência legais. Assim, compete ao devedor, ao impugná-la, fazer prova de suas alegações.

In casu
, reafirma-se, não se afigura possível que se possa aferir a correção dos critérios de atualização do crédito tributário por meio de Exceção de Pré-Executividade, posto que, ainda que se admita que os critérios de correção não possam ultrapassar o valor da Selic, a análise do tema demandaria a produção de prova pericial para comprovar que em todo o período de atualização, ou em parte dele, houve correção em valor superior a tal índice.

Acerca da possibilidade de utilização da Exceção de Pré-Executividade, os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) No que concerne ao cabimento da exceção de pré-executividade, é assente a jurisprudência quanto a utilização dessa via defensiva apenas quando atendidos, simultaneamente, dois requisitos: (i) seja a questão invocada suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; (ii) possa a decisão ser tomada sem a necessidade de dilação probatória, pautando-se, exclusivamente, na análise de prova pré-constituída. 2) A exceção de pré-executividade é via procedimental excepcional, somente admissível nos casos em que se pretende submeter ao conhecimento do julgador nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem públicas suscetíveis de serem apreciadas de ofício, e que não demandem dilação probatória. 3) O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor para que seja possível elidir a presunção de certeza e liquidez inerentes ao título executivo, questão somente deduzível nos embargos, não bastando alegações desprovidas de fundamentos fáticos e jurídicos . 4)Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024199012923, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO
. 1. Determinada obrigação é líquida quando determinada ou determinável a quantidade de bens que lhes constitui o objeto. 2. A cognição da exceção de pré-executividade é limitada, cabendo nela suscitar apenas questões cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, eis que necessária a presença de prova pré-constituída para sua apresentação. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 014189000590, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001227-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
. 1 –
A Exceção de Pré-executividade ou Objeção de Pré-executividade é via procedimental extraordinária admissível nas hipóteses em que se pretende discutir, nos próprios autos da execução, independentemente de penhora ou embargos, matérias de ordem pública, apreciáveis de ofício e que não demandem dilação probatória.
2 - N
ão se afigura possível que se possa aferir a correção dos critérios de atualização do crédito tributário por meio de Exceção de Pré-Executividade, posto que, ainda que se admita que os critérios de correção não possam ultrapassar o valor da Selic, a análise do tema demandaria a produção de prova pericial para comprovar que em todo o período de atualização, ou em parte dele, houve correção em valor superior a tal índice.
3
- Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.